Tribunal: TJDFT
Processo: 0747250-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0747250-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G. A. Z. REPRESENTANTE LEGAL: MARISTELA ZANETTI, EDUARDO ANDRE ZANETTI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO O embargante-agravante G.A.Z. interpôs agravo interno (id. 58763158) "contra a respeitável decisão monocrática proferida neste processo eletrônico de ID n. 56127400”. Ocorre que o pronunciamento judicial apontado não é decisão monocrática, mas acórdão, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante-exequente do acórdão (id. 56127400) que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O art. 1.021, caput, do CPC dispõe que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Desse modo, diante da previsão legal expressa, é patente a inadmissibilidade do presente agravo interno, interposto de acórdão. Isso posto, não conheço do agravo interno do exequente, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora